Tribunal: TJES
Processo: 5006064-69.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006064-69.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
RECORRIDO: ARLY LUIZ COELHO DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006064-69.2020.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

RECORRIDO
: ARLY LUIZ COELHO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMANDO QUE NÃO VIOLA O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em violação à Súmula 410 do STJ, tendo em vista que, conforme apontado pelo próprio Recorrente, foi intimado eletronicamente da decisão que lhe imputou o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa, sendo certo que, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 11.419/2006, as intimações realizadas através de portal eletrônico próprio (no caso, o sistema PJE) são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, não havendo que se falar em nulidade da comunicação feita na hipótese, de modo que devidas as astreintes aplicadas pelo Juízo
a quo
.

(3). No que se refere ao suposto excesso de execução caracterizado a partir da solicitação de custeio de procedimento cirúrgico a ser realizado por cirurgião-dentista escolhido pela Recorrida, verifico que, para além de tal medida se afigurar razoável ante a conduta assumida pela Recorrente no cumprimento do comando judicial exarado (marcada por diversas diligências inócuas e protelatórias), não viola o comando sentencial, que determina à Recorrente a “cobertura do procedimento médico necessário, com o respectivo custeio pela requerida, conforme solicitação médica”, de modo que não há óbice para que o procedimento seja realizado por profissional escolhido pela Recorrida, especialmente em face da conduta desidiosa da Recorrente.

(4). Quanto à condenação por litigância de má-fé imposta em desfavor da Recorrente, entendo que se trata de medida adequada diante da conduta assumida por ela, que obstaculizou de diferentes formas o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
, inclusive com designação de profissional localizado em Belo Horizonte/MG para realização do procedimento médico da Recorrida (que mora em Vitória/ES), tudo a denotar comportamento manifestamente repugnante e contrário à boa-fé exigida dos participantes do processo, razão pela qual também não merece reforma a r. sentença nesse particular.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)